Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” - Súmula no 72 do STJ.
2. A comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
3. Não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível o seu recebimento no endereço constante do contrato.
4. A ausência de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual inviabiliza a constituição em mora do devedor.
5. Recurso conhecido e não provido.